Tribunal: TJSP
Processo: 1050863-68.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Ação de reintegração de posse decorrente de comodato prontamente julgada – Desnecessidade da pretendida inquirição de testemunhas e de co-herdeiros do bem, dada a suficiência da prova existente - Caso, ademais, em que a apelante, em réplica, deu mais importância ao imediato julgamento - Afirmação de nulidade rejeitada.
POSSESSÓRIA – Reintegração de

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Ação de reintegração de posse decorrente de comodato prontamente julgada – Desnecessidade da pretendida inquirição de testemunhas e de co-herdeiros do bem, dada a suficiência da prova existente - Caso, ademais, em que a apelante, em réplica, deu mais importância ao imediato julgamento - Afirmação de nulidade rejeitada.
POSSESSÓRIA – Reintegração de posse – Imóvel dado em comodato por co-herdeira – Legitimidade - Inequívoca denúncia, via notificação regular, o que justifica a pretendida reintegração – Inteligência do disposto nos arts. 1.393 e 1.394 do Código Civil e no art. 554 do Código de Proc. Civil – Questões atinentes à titularidade hereditária que não dizem respeito à comodatária – Sentença de procedência da ação mantida – Apelação improvida.